Tribunal: TJSP
Processo: 0004149-47.2018.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Em Sentido Estrito – Incidente de falsidade documental – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de indícios de falsidade da prova fornecida à defesa – Eventual divergência entre os dados constantes do "Sistema Guardião" e do relatório realizado pelo GAECO não caracterizador de falsidade, mas de eventual indução por parte do analista – Mídias com erro de

Ementa:
Recurso Em Sentido Estrito – Incidente de falsidade documental – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de indícios de falsidade da prova fornecida à defesa – Eventual divergência entre os dados constantes do "Sistema Guardião" e do relatório realizado pelo GAECO não caracterizador de falsidade, mas de eventual indução por parte do analista – Mídias com erro de gravação – Inocorrência de falsidade – Prova que, por falha técnica, tornou-se imprestável tanto para a defesa quanto para o Ministério Público, impossibilitando prejudicar o recorrente – Questão já decidida pelo STJ no HC n.o 422.642/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – Eventuais suposições feitas por ocasião da transcrição das interceptações telefônicas que não possuem aptidão para invalidar a prova, mas para, eventualmente, reduzir-lhes força de convencimento – Recurso não provido.